Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706159-62.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência (ID 11376594) inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 714.139/SC (Tema 745), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 19544928). Assim, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial até o julgamento de mérito do referido paradigma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014